Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-64.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000106-64.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Fiança]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (IMPETRADO), JHONLENON DA SILVA ALVARENGA - CPF: 034.410.051-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 155, §1º DO CP – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM O ARBITRAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE – REQUERIDA A DISPENSA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA ACAUTELATÓRIA - ISENÇÃO INVIÁVEL – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO RESTOU EFETIVAMENTE COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR REDUZIDO – MINORAÇÃO DA FIANÇA EM 2/3, NOS TERMOS DO ART. 325, §1º, INC. II, DO CPP – PAGAMENTO EFETUADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O instituto da fiança possui natureza de medida cautelar, além de um caráter educativo ao indivíduo, de modo a ser fixado de forma proporcional e razoável, para não inviabilizar ao sujeito o alcance da liberdade.

Assim, não havendo a comprovação irrefutável da hipossuficiência do paciente, que, no entanto, permanece custodiado apenas em razão do inadimplemento da providência pecuniária acautelatória, mostra-se necessária e justa a redução do valor fixado pelo d. juízo singular, com fulcro no art. 325, §1º, inc. II, do CPP.

Ordem parcialmente concedida para reajustar o valor outrora arbitrado para o montante de
R$ 332,66 (trezentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), quitado pelo ora paciente após a decisão liminar prolatada neste
writ.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE

JHONLENON DA SILVA ALVARENGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
que o mantém recolhido ao cárcere desde a data de 02/01/2020, com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada
, por ter, em tese, sido
beneficiado com a liberdade provisória
após o cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 155, §1º, do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, assevera o i. Defensor Público que por ocasião da homologação da prisão em flagrante, diante da ausência dos requisitos legais para manutenção da custódia, a d. autoridade judiciária de 1º grau concedeu ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), que,
até o momento, não foi quitada, por ausência de condições econômicas do increpado
, o qual está sendo mantido preso, nada obstante
inexista o requisito legal da prisão preventiva pertinente ao
periculum libertatis
.

Nessa esteira, alega que a imposição da medida acautelatória pecuniária, dissociada dos pressupostos legais que sustentam a constrição cautelar, não é apta a justificar, por si só, a restrição do direito de locomoção do beneficiário deste
writ
, principalmente se as condições financeiras deste se mostrarem precárias, exatamente como ocorre na hipótese versanda, em que o flagrado se diz hipossuficiente, com renda mensal de 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), e é assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Diante de tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para
“sustar os efeitos da decisão objurgada, concedendo à liberdade ao paciente”
(sic), exonerando-o da fiança arbitrada, nos termos do art. 350, do CPP. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com a documentação registrada sob o ID 29156483 ao ID 29156494.

A tutela de urgência reclamada foi
parcialmente deferida
, reduzindo-se o valor da fiança imposta ao paciente para o montante de R$ 332,66 (trezentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), com fulcro no art. 325, §1º, inc. II, do CPP (ID 29368498).

Informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora prestadas sob o ID 29847456.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade
do
writ
(ID 32143471).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Logo de início ressalto que, embora a i. Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pela prejudicialidade da ação de dignidade constitucional, porque o paciente foi colocado em liberdade na instância primitiva, tal medida somente ocorreu por ele ter quitado o valor da fiança reduzido liminarmente por este Relator.

Desta feita, exige-se a ratificação da decisão monocrática que reajustou o valor para R
$ 332,66 (trezentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), que foi devidamente adimplido, sendo o increpado colocado em liberdade provisória, mediante a expedição de alvará de soltura em seu favor.

Feita essa ressalva, passo ao exame do mérito do
mandamus
.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
Jhonlenon da Silva Alvarenga
foi preso em flagrante delito no dia
01/01/2020
por cometer, em tese, a conduta ilícita descrita no art. 155, §1º do Código Penal.

Homologado o flagrante, o d. magistrado da instância singela concedeu ao suspeito a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor correspondente a um salário mínimo, que equivale a R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), o qual não foi quitado pelo paciente ao argumento de que lhe faltam condições econômicas, sendo, pois, mantido em cárcere de forma ilegal, uma vez que reconhecida pelo d. juízo
a quo
a inexistência do
periculum libertatis
.

Imperioso destacar, antes de mais nada, que, em observância à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, desde que incida ao menos uma das hipóteses que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e se apresente indispensável para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

In casu
, a d. autoridade judiciária de 1º grau, ao analisar a situação fática, concedeu ao paciente a liberdade provisória com fiança, justamente por
não vislumbrar a presença do requisito normativo que demonstra o
periculum libertatis
.
Logo, resta clara a ausência de respaldo legal para a manutenção do increpado em cárcere provisório tão somente porque não possui condições financeiras para adimplir o montante imposto a título de medida acautelatória.

Todavia, como é cediço, o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco ser dispensado se ele puder arcar com a quantia imposta
, o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito.

Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pela pessoa, o que a impossibilita de efetuar o pagamento da caução e, em razão disso, permanece com a sua liberdade restrita.

Em hipóteses tais, acaso a situação financeira do preso recomende, é perfeitamente possível a redução, até o máximo de 2/3 (dois terços), ou mesmo a dispensa do valor fixado, ressaltando-se que, nesses casos, o indivíduo fica sujeito às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, se forem estas necessárias.

Nessa toada, como até o momento da impetração o increpado não havia recolhido a condição pecuniária, sendo mantido recolhido em cárcere, infere-se que somente não entrou em gozo da sua liberdade porque realmente não pode arcar com o montante estabelecido em 1º grau, até mesmo porque, se de fato tivesse condições financeiras para tanto, não optaria por permanecer com a sua liberdade restrita, no aguardo de possível decisão que lhe concedesse a soltura sem fiança.

Apesar disso, considero a
exoneração vindicada como providência não recomendada
, ante o caráter educativo que ostenta e, também, diante da necessidade de garantir à sociedade que houve a efetiva atuação jurisdicional. E, embora o favorecido nessa ordem esteja sendo assistido pela i. Defensoria Pública,
não ressai dos autos, de forma induvidosa, a precariedade de sua situação financeira
, a inviabilizar por completo o dispêndio de qualquer montante a título de fiança.

Desta feita, sendo ilegal o encarceramento do increpado, porque lastreado unicamente no inadimplemento da condição monetária fixada para entrar em gozo da liberdade provisória, uma vez que a d. autoridade reputada de coatora se manifestou acerca da ausência dos requisitos legais da prisão preventiva,
considero como medida justa a redução do valor arbitrado
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “
a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal”
(HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).

Logo,
levando em consideração os parâmetros do artigo 325, §1º, inciso II, do Código de Processo Penal,
ratificando a decisão liminar,

reduzo em 2/3 (dois terços) o valor da caução arbitrado pelo d. juízo de origem, fixando-o em
R$ 332,66 (trezentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos)
,
o qual, inclusive,
como informado no presente
mandamus,
já foi devidamente quitado pelo paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor dele.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, ratificando a decisão liminar,
CONCEDO EM PARTE A ORDEM
vindicada na ação constitucional, para reduzir a fiança arbitrada ao paciente
JHONLENON DA SILVA ALVARENGA
para o
quantum
de
R$ 332,66 (trezentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos)
,

com fulcro no art. 325, §1º, inc. II, do CPP, sem prejuízo da imposição de condições outras pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020